Tribunal: TJMT
Processo: 0004205-45.2007.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004205-45.2007.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ABNER CARIOCA - CPF: 889.239.247-68 (RECORRENTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), CAUSMIR MORAES - CPF: 514.702.681-91 (VÍTIMA), VALDECIO MORAES - CPF: 655.676.761-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE EXAUSTIVA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e IV (homicídio qualificado consumado) e do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio), ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) se a tese de legítima defesa autoriza a absolvição sumária do réu; e (iii) se o acervo probatório recomenda a impronúncia ou desclassificação da conduta.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, nos termos do art. 413 do CPP.

4. As provas até então produzidas evidenciam circunstâncias relevantes que corroboram, em tese, a versão acusatória, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da causa.

5. A alegação de legítima defesa não se revela manifestamente comprovada, tratando-se de versão a ser analisada pelo Conselho de Sentença.

6. A exclusão do dolo homicida e a eventual desclassificação somente são cabíveis quando manifestamente evidentes, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação nos casos em que as teses defensivas de legítima defesa e ausência de
animus necandi
, se mostram duvidosas ou controvertidas, impondo serem submetidas à apreciação do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d"; CP, arts. 121, §2o, II e IV, art. 14, II; CPP, arts. 413, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.761.586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/06/2019, DJe 21/06/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.059.287/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF1), Sexta Turma, j. 02/08/2022, DJe 05/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ABNER CARIOCA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ABNER CARIOCA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.o 0004205-45.2007.811.0002,
pronunciou-O
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incisos II e IV
[vítima
Causmir Moraes
] e
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II
[vítima
Valdécio Moraes
], ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 274562498, a i. defesa técnica almeja a
absolvição sumária
do réu, firme na incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa; ao que agrega os pleitos subsidiários de
impronúncia
, reputando frágil o acervo probatório angariado aos autos e de
desclassificação da conduta

perpetrada em face da vítima
Causmir

para o delito previsto no art. 121, §3o, do Código Penal
.

Contrarrazões são vistas no
ID 274562502, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 274562504.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, no parecer de ID 275623853.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 274562499), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 274562351) que, no dia
5 de fevereiro de 1992
, por volta das 8h30min, em um garimpo denominado “Garimpo da Praia Grande”, situado na cidade de Várzea Grande/MT, o recorrente
ABNER CARIOCA
, imbuído de
animus necandi
, por
motivo fútil
e valendo-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, efetuou disparos de arma de fogo contra
Causmir Moraes
, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Na mesma sequência fática, com unidade de desígnio criminoso, após alvejar
Causmir,

ABNER
percutiu novos disparos contra
Valdécio Moraes
e, ao esgotar-se a munição de sua arma, desferiu-lhe coronhadas, não logrando consumar o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se do caderno processual que a vítima
Causmir
e o réu encontravam-se em um barraco do referido garimpo, entretidos em uma partida de baralho, quando, em dado momento, sobreveio discussão de somenos importância entre ambos.

Em meio ao conflito, o ora recorrente sacou um revólver que portava à cintura e disparou contra a vítima. Diante da agressão
,
ao presenciar o disparo contra seu irmão e com o intuito de defendê-lo,
Valdécio Moraes
apoderou-se de outro revólver e atirou na direção do acusado, sem, contudo, lograr êxito em atingi-lo. Ato contínuo, evadiu-se do local, sendo perseguido por
ABNER
, que continuou atirando.

A perseguição prolongou-se até um lamaçal próximo, onde
Valdécio
acabou imobilizado; e, porquanto não detinha mais munição em seu revólver,
ABNER
passou a desferir coronhadas na cabeça do ofendido, após o que foragiu do local, tomando rumo ignorado.

Por estes fatos,
ABNER CARIOCA
foi denunciado e, ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, incisos II e IV [vítima
Causmir Moraes
], e art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II [vítima
Valdécio Moraes
], ambos do CP
;
contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pretendida reforma da decisão de pronúncia:

A par do relatado, das confusas razões de inconformismo é possível extrair que as vertentes recursais adotadas pela i. defesa técnica, em linhas gerais, consubstanciam-se em pedido genérico de
absolvição sumária
ante a ocorrência de legítima defesa, em relação ao delito perpetrado contra a vítima
Valdecio
(ID 274562498 – Pág. 3); buscando, ainda, a
impronúncia
de ambos os crimes por
insuficiência probatória
– especialmente diante das contradições nos depoimentos testemunhais-, aliado à suposta
ausência de
animus necandi

na conduta do réu, em relação ao ofendido
Causmir
.

Como cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, prevista em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o respectivo rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu; ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia, de absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação nos delitos dolosos contra a vida ou da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão objurgada não merece reparos
,

evidenciando-se, sob nenhum prisma, que a pretensão defensiva justifique acolhida.

Isso porque, a
materialidade delitiva

de ambos os crimes dolosos contra a vida pode ser aferida a partir do boletim de ocorrência n.o 015/92 (ID 274562351 – Pág. 10/11), narrando os fatos criminosos ocorridos na localidade denominada “Garimpo da Praia Grande”; do boletim de ocorrência n.o 2/210-4o BPM-PMMT (ID 274562351 – Pág. 39/40), noticiando a entrada das vítimas
Causmir Moraes
e
Valdécio Moraes
; do laudo de exame de necropsia do ofendido
Causmir Moraes
, atestando a existência de lesões fatais por instrumento perfuro-contundentes, que resultaram na
causa mortis
descrita como
“choque hipovolêmico”
(ID 274562351 – Pág. 43/46);
além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

E muito embora o ofendido
Valdécio
não tenha sido submetido ao exame de corpo de delito, certo é que, como bem delineado na denúncia, não chegou a ser efetivamente atingido por disparos de arma de fogo, tendo sido agredido por meio de coronhadas — cujas lesões, por sua própria natureza, apresentam
maior facilidade de desaparecimento
; ficando a ausência do referido exame suprida pela prova testemunhal,
ex vi
do
AgRg no REsp: 2016728 RS 2022/0235073-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023.

Por outro lado, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
ABNER CARIOCA
no cenário ilícito, notadamente porque admitiu
durante seu interrogatório judicial
(ID 274562357 ao ID 274562366) que, na mencionada data, atirou contra as vítimas
Causmir Moraes
e
Valdecio Moraes
.

Descrevendo o contexto fático sob sua perspectiva, o ora recorrente ponderou à
autoridade judiciária
que o entrevero se iniciou na noite anterior aos crimes, quando
Valdecio
discutiu com sua irmã
Osni
e, em um ato de raiva, disparou três vezes contra uma calça de sua propriedade; motivo pelo qual decidiu passar a noite no barraco de um vizinho, retornando ao seu alojamento na manhã seguinte.

Disse que ao chegar, solicitou a
Osni
que preparasse o café da manhã e, enquanto conversava com
Causmir
, foi surpreendido por
Valdecio
, que, sem qualquer aviso, aproximou-se por trás e efetuou disparos contra ele – dos quais, ao menos três teriam lhe atingido; oportunidade em que,
para se defender
, sacou seu revólver e atirou em direção a
Valdecio
, contudo, não logrou êxito em acertá-lo. Prosseguindo, afirmou que saiu no encalço de
Valdecio
, todavia, acabou ficando sem munição, motivo pelo qual o golpeou com a coronha da arma e fugiu do local em busca de socorro, sem ter conhecimento da gravidade dos ferimentos sofridos por
Causmir.

Por fim, negou ter efetuado disparos contra a vítima falecida e ressaltou desconhecer a forma como ele foi atingido, destacando a inexistência de qualquer desentendimento prévio com o ofendido
Causmir
, restringindo-se o imbróglio a uma discussão travada apenas com
Valdecio
, cuja motivação, diferentemente do narrado na denúncia, não envolveria jogos de baralho.

Vê-se das declarações judiciais do acusado que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão contra a sua dignidade física, que estaria na iminência de acontecer.

No entanto, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que o acusado tenha agido acobertado pela aludida excludente de ilicitude, de modo que a versão segundo a qual, ao atirar contra as vítimas,
ABNER
se limitou a repelir agressão injusta e desproporcional, mostra-se isolada nos autos.

Na primeira oportunidade em que foi ouvido na fase investigativa (ID 274562351 - Pág. 12/13), a vítima sobrevivente
Valdecio Moraes
minudenciou a dinâmica criminosa, narrando que na manhã do dia 5 de fevereiro de 1992, no garimpo da Praia Grande, seu irmão
Causmir Moraes
— conhecido como "Polaco" — estava jogando baralho com
ABNER CARIOCA
, quando houve um desentendimento em razão de dívidas decorrentes do jogo. Segundo relatou,
o réu
, incomodado com provocações de
Causmir
, teria sacado seu revólver e efetuado um disparo contra ele, atingindo-o no peito. Em seguida,
ABNER
teria voltado sua arma contra o declarante, disparando cinco vezes, sem acertá-lo, e passado a persegui-lo.

Segundo o ofendido, durante a fuga, acabou se atolando em um trecho de barro, ocasião em que foi alcançado pelo algoz, que, com a arma descarregada, o agrediu com uma coronhada na cabeça. Disse que só não foi morto porque o revólver já estava sem munição, e que
ABNER
fugiu após a intervenção de outros garimpeiros.

Ao prestar novos esclarecimentos ainda durante a etapa administrativa (ID 274562351 - Pág. 32/33), acrescentou que, no momento do disparo contra seu irmão
Causmir
, teria apanhado um revólver que estava sobre um girau, também pertencente ao réu
ABNER
, com o qual efetuou cerca de seis disparos contra ele, não sabendo dizer se efetivamente o atingiu.

Na ocasião, reiterou que, na noite anterior, os dois jogavam baralho, ocasião em que
Causmir
teria vencido o ora recorrente, auferindo como prêmio a quantia de doze mil cruzeiros – o que teria motivado a irritação de
ABNER
. Disse, também, que em outro momento, o réu chegou a atirar cinco vezes contra uma calça jeans que
Causmir
havia perdido no jogo, por considerá-la velha. Por fim,
afirmou que sua irmã
Osni
sempre defendeu o acusado e que, inclusive, já o acobertara em outra ocasião, quando ele teria atirado contra um rapaz conhecido como “Maguila”.

Em juízo
,
Valdecio

ratificou a narrativa apresentada durante as investigações, apontando o
descontentamento de
ABNER
com o resultado favorável a
Causmir
em um jogo de cartas
como o móvel dos crimes e destacando a aparente surpresa na ação homicida, haja vista que o ora recorrente, de inopino, teria sacado o revólver e atirado, atingindo
Causmir
na região torácica.

Destacou novamente que, após o primeiro disparo,
ABNER
o perseguiu e continuou atirando até que acabassem suas munições, tendo o declarante sido alcançado pelo algoz ao cair em um lamaçal, oportunidade em que foi agredido com a coronha da pistola. Por fim, tornou a negar a existência de qualquer tipo de desentendimento prévio ou rixa com
ABNER
, insistindo que o conflito foi motivado única e exclusivamente pelo jogo de cartas (ID 274562397 ao ID 274562399).

Os autos contam, ainda, com os relatos de
Osni Moraes Campos
, irmã das vítimas e companheira do réu à época dos fatos.

Na Delegacia (ID 274562351 - Pág. 18/19),
Osni
narrou que residia com
ABNER
no garimpo denominado
Praia Grande – Garimpo do Avelino
e, na manhã dos fatos, por volta das 8h, determinou que seu irmão
Valdecio
se retirasse do local, em virtude de desavença havida no dia anterior entre ele e o acusado, ocasião em que
Valdecio
teria efetuado disparos de arma de fogo contra uma calça pertencente ao réu.

Segundo sua narrativa, enquanto seu irmão se preparava para sair, sacou um revólver e atirou contra
ABNER
, atingindo-o na região glútea. Este, por sua vez, encontrando-se armado, reagiu prontamente, iniciando-se, então, troca de tiros entre ambos. Durante o confronto, o outro irmão da declarante,
Causmir
, foi alvejado, não sendo possível, contudo, à testemunha, identificar o autor do disparo. Após o cessar dos tiros,
Valdecio
empreendeu fuga, sendo perseguido pelo ora recorrente. Posteriormente, ambos retornaram ao local e providenciaram socorro à vítima
Causmir
, a qual, contudo, acabou falecendo antes de chegar à unidade hospitalar.

Além disso, destacou que na véspera de sua oitiva, retornou ao garimpo, ocasião em que foi informada por terceiros de que
ABNER
fora atingido por quatro disparos; não sendo possível confirmar tal informação porquanto o réu evadiu do local, tomando rumo ignorado.

Em juízo
,
Osni
confirmou, em linhas gerais, a dinâmica delitiva outrora apresentada, conferindo destaque ao fato de que o desentendimento entre
ABNER
e
Valdecio
teve origem em disputa decorrente de jogo de cartas, ocorrida na noite precedente ao fato. Reiterou a versão de que foi
Valdecio
quem primeiramente sacou a arma e atirou, insistindo que o réu apenas revidou o ataque.

Asseverou, ainda, que
Causmir
não tomou parte na altercação, tendo apenas tentado intervir durante o tiroteio, ocasião em que acabou sendo atingido; ponderando que com o auxílio de um indivíduo identificado como “Baiano”, chegou a tentar socorrer seu irmão - o qual, todavia, faleceu durante o deslocamento ao hospital. Por fim, disse que
ABNER
deixou o local logo após os acontecimentos, retornando ao garimpo somente mais de um ano depois (ID 274562400 e ID 274562401).

Fosse pouco, pairam dúvidas se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, porquanto é certo que, embora os disparos por ele percutidos não tenham efetivamente atingido a vítima
Valdecio
,
acertaram o ofendido
Causmir
em região vital, causando-lhe a morte
; ao passo que inexiste documento hábil a comprovar a versão apresentada pela testemunha
Osni
, no sentido de que
ABNER
atirou para se defender, haja vista que havia sido alvejado primeiro.

Diante de tais elementos de convicção, vislumbro que, apesar de factível, a versão defensiva é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa alegada pelo réu e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a prova testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal.

Logo,
a priori
, não há como afirmar, indubitavelmente, que
ABNER CARIOCA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta absolvição sumária.

Pelos mesmos motivos,
não há como afirmar, inequivocamente e neste momento processual, que a conduta do réu não se revestiu de
animus necandi
, de maneira que a dúvida acerca da existência (ou não) de dolo no ato de percutir sucessivos disparos de arma de fogo contra as vítimas caberá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 2.059.287/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

De todo modo, curial ressaltar que
não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
,
mas tão somente a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado os crimes dolosos contra a vida que lhe são imputados, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
ABNER CARIOCA
,

mantendo incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
nos autos da ação penal n.o 0004205-45.2007.811.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025